Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, é de ser mantida a absolvição dos denunciados, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.